Tribunal: TJPA
Processo: 0010525-71.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010525-71.2016.8.14.0048

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010525-71.2016.8.14.0048.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA.

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES.

DEFENSORIA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS.DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENCIONADA AO MINIMO LEGAL. PROCEDENTE. AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DE OFÍCIO, APLICADO O TRAFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRiVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. INTEGRA PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Configurado o delito de tráfico de drogas, em face das robustas provas orais e materiais, sedimentadas no acervo, as quais foram produzidas por prévia investigação policial, decorrente de denúncia anônima, ocasião em que os policiais se deslocaram até ao local indicado de posse do nome, endereço e onde as drogas estariam escondidas, culminando na apreensão de 14 papelotes de cocaína.

2 – A pena-base fixada deve ser alterada para o mínimo legal em face da presença de moduladores inidôneos.

3 – De ofício, aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos legais, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum de pena aplicado.

4 – Impossível a isenção da pena de multa, por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora.

5 –

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado as penas de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 500 dias multa por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou que fosse reconhecido a absolvição em face da ausência de provas para assegurar uma condenação. Noutro ponto, pugnou pela redução da pena ao mínimo legal. Por fim, que fosse dispensado do pagamento da multa devido a hipossuficiência, sendo assistido pela defensoria (ID 6002138-8).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 6002141).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, tão somente para rever a pena base fixada (ID 6002144).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
24/08/2016, por volta das 15hs, no interior da residência localizada na rua Liberdade, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, o denunciado, consciente e voluntariamente, guardava, para fins de comercialização, enterrado próximo a um poço no quintal da casa, uma vasilha contendo aproximadamente 14 (quatorze) petecas da droga vulgarmente conhecida por "pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e apresentação.

Consta dos autos que Policiais Militares receberam denúncia anónima, via NIOP, informando que o nacional CARLOS AUGUSTO estaria vendendo drogas em sua residência, bem como informando onde a droga seria encontrada. Na posse de tal informação, a guarnição se dirigiu ao local indicado, e lá, em abordagem e averiguações, encontrou a droga acima referida.
Diante do flagrante, o denunciado foi preso e encaminhado aos procedimentos cabíveis, onde perante a Autoridade Policial
confessou
a conduta delitiva, descrevendo minuciosamente
como adquiriu e como iria comercializar a droga.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente em face da ausência de provas para assentar uma condenação. Na hipótese, insustentável o acolhimento da tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva restou configurada, através do
auto de apreensão da droga, registro fotográfico (ID
6002122 - Págs. 02/03) e
laudo toxicológico definitivo constante do ID
6002127 - Pág. 8/9), que atesta a apreensão de 9,224 gramas de cocaína, distribuídas em 14 embrulhos em formato de petecas, confeccionadas em pedaço de saco plástico transparente. E
vidências que guardaram amparo com os relatos orais acostados aos autos, como as declarações prestadas pelo
policial LEANDRO DA LUZ PEREIRA, declarou
que estava em ronda quando foi repassada a denúncia de tráfico. Afirmou que na casa do acusado fizeram a revista e encontraram as drogas próximo a um poço, após constatarem que a região estava aparentemente cavada. Ressaltou ainda que após terem encontrado os entorpecentes, a mãe do acusado afirmou que eles tinham sido plantados por uma pessoa, após desavenças ocorridas no dia anterior. No mesmo sentido foram as declarações do policial MARIO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR.

Acerca dos depoimentos dos policiais, c
ediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Na ocasião
a mãe do recorrente,
SANDRA LEILA PEREIRA DE SOUZA, a qual autorizou a entrada dos policiais, afirmou que estava lavando roupa quando os policiais encontraram a droga próxima a um poço localizado no terreno de sua casa. Ressaltou ainda que após os policiais terem encontrado os entorpecentes, disse aos mesmos que na noite anterior havia tido uma discussão com quem provavelmente tinha colocado a droga em seu terreno, e depois efetuado a denúncia, com intuito de incriminá-los.

Por fim o recorrente
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES, na delegacia assumiu a autoria, somente porque sua mãe seria presa também. Mas declinou que a droga teria sido plantada por vizinhos para incriminá-lo.

Na espécie, a alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, mormente quando comprovadas, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Cediço reportar, que o fato decorreu de uma denúncia anônima a qual reportava o nome do suspeito e o local onde eventualmente estaria a droga, ocasião em que, uma vez no local foram, autorizados pela mãe do recorrente a adentrar e fazer a busca no local, sendo encontrada a substância entorpecente.

Desse modo diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, credencia o
ingresso domiciliar, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Nesses termos, a conduta dos policiais não é só lícita, mas preventiva, pois é seu dever zelar e dar proteção ostensiva aos cidadãos. Desse modo a ação dos agentes atendeu in totum os
requisitos legais.
Destarte, inviável cogitar-se em irregularidade na prisão, em face da viabilidade e licitude da ação policial que implicou na apreensão de quantidade considerável de drogas. Ademais, n
os termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).

Diante dos fatos e das provas, imperioso aferir que
o
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
(STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

Com efeito, diante da forma em que os policiais conduziram as investigações, que revelaram fundadas suspeitas da ocorrência de crime de tráfico, uma vez que detinham o nome, endereço e o local onde se encontravam as drogas. Ademais, a defesa claudicou em comprovar a tese de que a droga teria sido plantada por desafetos, tese que contrasta com evidências da exordial, não havendo motivos para desacreditá-la, diante das provas da materialidade e da autoria.

Nesses termos, temerário ignorar as evidências que envolveram os fatos e que culminaram na apreensão de 14 papelotes de cocaína, em situação que denota o crime de tráfico de drogas.

DA PLAUSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, uma vez que foi assentada em fundamentações inidônea. Nesse mister, assiste razão a defesa.

A pena base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com supedâneo nos vetores desfavoráveis dos
maus antecedentes, consequências e natureza e quantidade de drogas
.

Todavia, se verificou que o modulador judicial d0s antecedentes foi fundamentado em razões inidôneas, em clara violação aos termos da sumula 444 do STJ, devendo, incontinenti, ser afastado.

Na ocasião o modulador das consequências também deve ser ignorado, uma vez que se baseou em fundamentação genérica e divorciada dos fatos e das provas do acervo, contrastando com a súmula 17 do TJPA:

Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

Em relação a quantidade e tipo de droga, trata-se de pouco mais de 9 (nove) gramas de cocaína, não se justificando a negativação do vetor em razão do alto poder viciante do entorpecente apreendido. Sobre o tema, esta corte assim já se manifestou:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES E CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SER O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo; 2. Dosimetria da pena: as consequências do crime estão fundamentadas de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, devendo ser considerada neutras;
3. Natureza e quantidade da droga: não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base
; 4. Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os outros crimes a que responde não transitou em julgado; 5. Recursos especiais repetitivos e Tema 1.139 que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado; 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001162-55.2019.8.14.0048 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024 ) (grifo nosso)

Nestes termos,
de rigor redimensionar a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

N
a 2ª fase da dosimetria da pena, a sentença penal condenatória entendeu que não concorriam circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a se considerar, o que se revela escorreito.

Na fase derradeira, não existem causas de aumentos de pena.

Contudo, de ofício, entendo cabível a
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez que o apelante não registra condenação transitada em julgado, portanto, tecnicamente primário,

assim como ausente elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, portanto, satisfeitos os requisitos previstos em lei e tendo em vista a pouca quantidade da droga apreendida (9,224g),
justificável a diminuição da pena em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime, que tenho como concreta e definitiva, na ausência de outras circunstâncias a levar em consideração.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o
aberto
.

Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa asseverou pelo afastamento da pena de multa, em face da hipossuficiência da recorrente. Tese defensiva, que não guarda amparo na legislação vigente.

Destarte, a
condenação ao pagamento de multa é preceito secundário do crime de tráfico de drogas, inexistindo previsão legal para a sua isenção, mesmo para os reconhecidamente pobres.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. 5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Assim, a pena de multa imposta ao recorrente deverá ser paga dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de execução perante o Juízo da Execução Penal nos termos do art. 51 do CP, com redação modificada pela Lei nº.13.964/2019. A requerimento do apelante e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de rigor
conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena final de definitiva do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2024